Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-17.2025.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. DEMORA NA EXECUÇÃO DE REPAROS PELA OFICINA CREDENCIADA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida Santander Auto S.A. ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da suposta demora na prestação de serviços de reparo de veículo automotor.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte sustenta que a sentença fundamentou-se em premissa fática equivocada, ao considerar que o reparo do veículo durou apenas 38 dias, quando a prova documental demonstra que o período de inatividade do automóvel foi de 126 dias. Argumenta que a sentença ignorou o vício de qualidade do serviço, que comprometeu a segurança e a utilização do veículo, privando-a de sua ferramenta de trabalho, e que a responsabilidade da seguradora é objetiva e solidária em relação aos atos da oficina credenciada. Afirma que o prejuízo material, refletido na paralisação de sua atividade profissional, deve ser integralmente ressarcido, calculando os lucros cessantes em R$ 22.065,58, considerando a diferença entre a média de renda antes e durante o período afetado. Acrescenta que a conduta da requerida gerou dano moral, pela angústia financeira, risco à segurança e necessidade de recorrer a órgãos administrativos e meios públicos de reclamação, caracterizando desvio produtivo indenizável, pleiteando indenização mínima de R$ 10.000,00, com caráter compensatório e pedagógico. Contrarrazões apresentadas (ID 75783981).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar a existência de falha na prestação de serviço pela seguradora e sua oficina credenciada, bem como verificar a ocorrência de lucros cessantes e dano moral decorrentes da suposta demora no reparo do veículo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente/recorrente alega que celebrou contrato de seguro de veículo com a requerida e, após envolver-se em um acidente que causou danos extensos ao automóvel, levou à oficina indicada pela seguradora para reparos. Sustenta que houve demora injustificada na conclusão do conserto, período durante o qual permaneceu impossibilitado de exercer seu trabalho como motorista de aplicativo, o que teria causado prejuízos financeiros e transtornos pessoais. A parte requerida/recorrida, por sua vez, afirma que a extensão dos danos exigiu maior tempo para o reparo, especialmente pela indisponibilidade de peças de reposição, e que o veículo foi restituído em perfeitas condições, negando qualquer responsabilidade por atraso ou prejuízo material e moral alegado pelo recorrente.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor - CDC.
6. Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente apresentou cronologia apontando que o veículo permaneceu na oficina entre 13/02/2025 e 19/06/2025, período em que teriam ocorrido os reparos até a solução definitiva do problema.
7. No tocante ao atraso no conserto, não restou suficientemente comprovado todo o lapso temporal em que o veículo teria permanecido indisponível para utilização pelo recorrente. Os elementos constantes dos autos evidenciam apenas o primeiro período de reparo, compreendido entre 13/02/2025 (ID 75783941 – p. 5) e 21/03/2025 (ID 75783941 – p. 4), o que foi confirmado pela própria recorrida ao justificar a demora em razão da complexidade e da gravidade das avarias ocasionadas pelo acidente.
8. No período subsequente, de março a junho, houve a juntada de um orçamento datado de 07/04/2025 (ID 75783941 – p. 6), além das reclamações formuladas junto ao Procon (ID 75783941 – p. 21) e no Reclame Aqui (ID 75783941 – p. 24), ambas em 15/04/2025. Consta, ainda, declaração da oficina informando que o veículo permaneceu na oficina por mais três dias adicionais para conserto, entre 16 e 19/06/2025 (ID 75783953).
9. Cumpre ressaltar que a reparação por lucros cessantes, correspondente ao que o consumidor razoavelmente deixou de auferir em virtude de falha na prestação do serviço (art. 402 do Código Civil), exige prova concreta de sua ocorrência e extensão, o que não se verifica nos autos. No que se refere ao primeiro período de reparo, o prazo de 38 dias resta comprovado e, embora encontre-se próximo a margem razoável para o conserto das avarias, não foi suficiente para a solução definitiva do problema.
10. Em relação aos demais períodos, a parte requerente deixou de desincumbir-se do ônus de provar os exatos períodos em que o veículo ficou na oficina nas referidas idas e vindas, bem como se os problemas eram suficientes para tornar indisponível o veículo para o seu uso e o exercício do seu ofício como motorista. Tais provas poderiam ser facilmente produzidas pela parte recorrente, bastando a juntada da data de entrada e saída/baixa do veículo do estabelecimento, em atenção ao art. 373, I, do CPC. A juntada de comprovante de ganhos de meses anteriores como motorista de aplicativo não supre a ausência de comprovação da efetiva indisponibilidade do bem, sendo insuficiente para fundamentar condenação da parte recorrida no pagamento de indenização por lucros cessantes.
11. Por outro lado, o conjunto probatório evidencia que as reiteradas idas do veículo à oficina retardaram a solução definitiva do problema, configurando falha na prestação do serviço e gerando transtornos que superam o mero dissabor. A expectativa legítima criada pela contratação do seguro foi frustrada pela demora na resolução do sinistro, impondo ao consumidor desgaste indevido e caracterizando hipótese de desvio produtivo. Diante desse cenário, mostra-se cabível a indenização por danos morais, que deverá ser fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes deste Tribunal: Acórdãos 1775552 e 1940331.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais a fim de condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data e juros legais a partir da citação.
13. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
14. O juízo sentenciante nomeou advogada dativa para a parte autora/recorrente, com a finalidade de representá-la na interposição do Recurso Inominado, nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e do Decreto Distrital no 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, estabelece os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios da patrona nomeada (ID 75783969). Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos à advogada dativa, nomeada no feito, devem ser fixados em R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais). A expedição da certidão pertinente deverá ser providenciada pelo juízo de origem (artigo 23, do Decreto no 43.821/2022).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
___
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1775552, Rel. Daniel Felipe Machado, Rel. Designado Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09.10.2023; Acórdão n. 1940331, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, j. 30.10.2024.